Tribunal: TJSP
Processo: 0002802-97.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo homologado por sentença – Alegado descumprimento – Impugnação – Indicação de que a cobrança se refere ao rateio das despesas atuais, não configurada modificação do acordo – Reconhecimento – Inaplicabilidade da lei 13.465/2017, que torna obrigatória a contribuição, pois posterior à criação do loteamento objeto dos autos, regulamentando apenas aqueles que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo homologado por sentença – Alegado descumprimento – Impugnação – Indicação de que a cobrança se refere ao rateio das despesas atuais, não configurada modificação do acordo – Reconhecimento – Inaplicabilidade da lei 13.465/2017, que torna obrigatória a contribuição, pois posterior à criação do loteamento objeto dos autos, regulamentando apenas aqueles que surgiram após o início de vigência de referida legislação – Acordo que colocou fim à execução de verbas pretéritas, não abarcando as cotas associativas futuras – Execução extinta, por fundamento diverso - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.